Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por CÉSAR AUGUSTO BRUNO JÚNIOR contra acórdão da 8a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida em ação de exigir contas movida contra MÔNICA MAUÉS BRUNO. O acórdão reconheceu o dever legal da ré, na condição de inventariante, de prestar contas, mas concluiu pela inexistência de saldo devedor em favor do autor, atribuindo-lhe a sucumbência. Os embargos apontam contradições e omissões relativas à concessão da gratuidade de justiça, à estrutura bifásica da ação de exigir contas, à fundamentação sobre inconsistências nas contas prestadas e à distribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os argumentos sobre a revogação da gratuidade de justiça; (ii) definir se houve contradição na análise da estrutura da ação de exigir contas; (iii) examinar se o acórdão foi suficientemente fundamentado quanto às alegadas inconsistências nas contas apresentadas; e (iv) apurar eventual contradição na distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio apropriado para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a impugnação à gratuidade de justiça, destacando a ausência de provas suficientes para sua revogação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, inexistindo omissão.
5. Quanto à estrutura bifásica da ação de exigir contas, o acórdão adotou entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que, havendo dever legal de prestação de contas, como no caso de inventariante (CPC, art. 618, VII), a primeira fase do procedimento torna-se desnecessária, não se verificando contradição.
6. As alegações relativas a supostas inconsistências nas contas prestadas foram devidamente analisadas no voto condutor, que concluiu pela inexistência de indícios de desvio ou apropriação indevida, não se configurando omissão.
7. A distribuição da sucumbência foi coerente com o resultado da ação, pois, diante da inexistência de saldo devedor em favor do autor, este tornou-se sucumbente. Não há afirmações inconciliáveis no acórdão que caracterizem contradição.
8. A única omissão verificada refere-se à ausência da transcrição, na versão publicada, de trecho de precedente do STJ que respalda a supressão da primeira fase do procedimento. Tal omissão é sanada sem efeitos modificativos no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A ausência de provas para revogação da gratuidade de justiça justifica sua manutenção, não havendo omissão na decisão que assim conclui.
2. A ação de exigir contas tem estrutura bifásica, mas a fase inicial pode ser suprimida quando há dever legal de prestar contas, como no caso do inventariante.
3. A sucumbência deve ser atribuída ao autor que, embora tenha obtido a prestação de contas, não logrou apurar saldo devedor em seu favor.